Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para reapreciação do julgado.
2. Tendo havido o enfrentamento das teses pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão do embargante, cabe à parte, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para deduzir sua irresignação.
3. Verifica-se a ocorrência de erro material no que concerne à menção de Agravo de Instrumento diverso do que a Recorrente se reporta e fundamenta o direito que alega ter.
4. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê “AGI 0735680-04.2021.8.07.0000” (ID 37583989, p. 1-5), leia-se “AGI 0737683- 29.2021.8.07.0000”.
5.Embargos conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material. Unânime.